Tribunal: TJDFT
Processo: 0736823-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. INTEMPESTIVAS. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS CORRÉUS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. AFASTADA. ALUGUEIS. PAGAMENTO. DEPOSITO JUDICIAL. COMPROVANTES. JUNTADA AO PROCESSO. AUSENCIA. DOBRA. DIVIDA PAGA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ainda que um dos réus tenha sido revel, a revelia não produz presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora se, havendo outro sujeito no polo passivo da demanda, este apresentar contestação, tendo em vista o disposto no artigo 345, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Em relação ao pedido da reconvenção de aplicação do artigo 940 do Código Civil ao requerente, o qual prevê que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”, é cediço que a jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de repetição somente nas hipóteses em que a má-fé do credor se apresenta de maneira evidente. 2.1. Inclusive, em sede de recurso repetitivo, a Corte Superior analisou o tema, adotando o entendimento de que “na linha da exegese cristalizada na Súmula 159/STF, reclama a constatação da prática de conduta maliciosa ou reveladora do perfil de deslealdade do credor para fins de aplicação da sanção civil em debate. Tal orientação explica-se à luz da concepção subjetiva do abuso do direito adotada pelo Codex revogado”.
3. Recurso conhecido e provido.